Tribunal: TJDFT
Processo: 0729640-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729640-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TT EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por DISTRITO FEDERAL em face de TT EMPREENDIMENTOS LTDA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que nos autos de execução fiscal n. 0723971-08.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de citação por edital e de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. Confira-se a decisão agravada (ID 238597172): Trata-se de pedidos de citação por edital e de arresto formulados pela douta Procuradoria do DF. É o breve relatório. DECIDO. "A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro os pleitos. Intime-se o exequente para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. Registro que a ausência de apresentação dos referidos documentos ou a juntada de espelhos de bancos de dados já utilizados anteriormente não tem o condão de suprir o presente despacho. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, 11/7/2020 (ID 66769047), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Indicado o endereço da parte executada, expeça-se mandado de citação. Em hipótese diversa das anteriores, venham conclusos os autos. Intime-se". Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) foram realizadas duas tentativas frustradas de citação do Executado, por via postal e por Oficial de Justiça, restando certificado nos autos que se encontra em local incerto e não sabido; 2) o Executado descumpriu o dever legal de manter atualizado seu domicílio fiscal, nos termos do art. 13, parágrafo único, do CTDF; 3) a natureza alimentar do crédito público e o risco de perecimento do direito justificam a adoção de medidas urgentes para garantir a efetividade da execução; 4) a decisão agravada contraria o entendimento consolidado do STJ (Súmula 414), ao exigir diligências além das legalmente previstas; a citação por edital está expressamente autorizada pelo art. 8o, incisos II e III, da Lei no 6.830/80, e o bloqueio de ativos via SISBAJUD é medida prevista no art. 854 do CPC, compatível com os princípios da eficiência e efetividade da execução fiscal. A probabilidade do direito está demonstrada pela comprovação da inércia do Executado em manter atualizado seu domicílio fiscal e pela frustração das tentativas de citação pessoal. O perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de dilapidação ou ocultação de bens, o que comprometeria a satisfação do crédito tributário. Requer a concessão da antecipação da tutela para autorizar a citação por edital e determinar a imediata pesquisa e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir os pedidos formulados na origem, especialmente o de citação por edital do Executado. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O recurso é isento de preparo (art. 39 da Lei n. 6.830/80). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Em uma análise preliminar, não vislumbro os requisitos necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Isso porque, a teor do art. 8o, inc. III da Lei de Execuções Fiscais e dado o seu caráter excepcional, a citação por edital somente é cabível quando esgotados os meios disponíveis ao ente distrital para localização do endereço do executado. A citação por edital, especialmente em execução fiscal, é medida excepcional e subsidiária, sendo admitida somente quando comprovada a impossibilidade de localização do executado por outros meios, conforme dispõe o art. 256 do CPC e a Súmula 414 do STJ, que enuncia que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Verifica-se nos autos de origem que o Agravante não demonstrou ter esgotado todos os recursos disponíveis para localização da parte executada. O próprio agravante informa que foram realizadas duas tentativas frustradas de citação do Executado, por via postal e por Oficial de Justiça. Assim, verifica-se que o Agravante não demonstrou o esgotamento de todas as ferramentas disponíveis para a localização do devedor, uma vez que a decisão agravada indicou expressamente a existência de bases de dados não consultadas (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. Ademais, a jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ é clara ao estabelecer que a citação editalícia somente pode ser realizada após frustradas todas as formas de citação pessoal e postal, incluindo a utilização de sistemas de pesquisa acessíveis ao ente exequente. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: "DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que indeferiu o pedido de citação por edital na Ação de Execução Fiscal após tentativas de citação pelos meios ordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se foram esgotados os meios de localização da parte executada; e (II) estabelecer se a citação por edital é cabível no caso em exame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Súmula n° 414 do STJ enuncia que “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” 4. Por ter caráter excepcional, a citação por edital somente é cabível quando esgotados os meios disponíveis ao ente distrital para a localização do endereço do executado. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. Tese de julgamento: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotados todos os meios colocados à disposição do credor para localizar o devedor.” ________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 8o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 25.03.2009." (Acórdão 2010845, 0702886-85.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) [grifos nossos] No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado do STJ: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. CITAÇÃO POR EDITAL. SÚMULA N. 414/STJ. AVERIGUAÇÃO DA REGULARIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980 (Súmula n. 414/STJ). 2. O Tribunal regional, ao negar provimento à apelação, entendeu como esgotadas as tentativas de localização da parte executada tendo em vista que o oficial de justiça se deslocou ao endereço referente ao domicílio fiscal da parte recorrida, onde obteve a informação de que esta não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido. 3. Dessa forma, a citação por carta, no mesmo endereço, seria inócua. 4. Para afastar as conclusões a que chegou o acórdão impugnado, é necessária a incursão na seara fático-probatória dos autos, tarefa essa soberana às instâncias ordinárias, o que impede o reexame na via especial ante o óbice da Súmula n. 7 deste Tribunal. 5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp n. 1.815.333/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.) [grifos nossos] Além disso, verifica-se que o Juízo de primeiro grau determinou a intimação do Agravante para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem. Desse modo não é possível reconhecer a verossimilhança das alegações quanto ao esgotamento das tentativas de localização do devedor. A alegação de risco não encontra elemento fático minimamente demonstrado pelo Agravante, na medida em que não se tem nos autos prova, ou ao menos indícios, de dilapidação patrimonial, sendo certo que a afirmativa genérica não é suficiente, por si só, para antecipar provimento. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025 14:29:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador